Tribunal: CARF
Processo: 10580.721213/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721213/2009-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.063 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
AUTAMINO CANDIDO CARNEIRO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O STF fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas,
presentes, individualmente, os exercícios envolvidos, ou seja, o regime de
competência - Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 614.406.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO.
As despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos,
inclusive com advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização, observada a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis,
isentos e de tributação exclusiva, podem ser excluídos da base de cálculo.
ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus do
contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei no 9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário devendo, porém, ser feito o recálculo do Imposto d Renda
Pessoa Física (IRPF) relativo aos rendimentos recebidos acumuladamente co base nas tabelas e
alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimento tributáveis, observando a renda
auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721213/2009-95
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721213/2009-95

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 89 a 96) que julgou
improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento ( fl. 12) de IRPF,
do ano-calendário 2005, em decorrência da apuração de dedução indevida de despesas com
dependente que apresentou Declaração de Ajuste em separado; omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrente de ação trabalhista; dedução indevida de previdência
oficial; e compensação indevida de imposto de renda na fonte.
A impugnação foi julgada improcedente em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPENDENTE. COMPROVAÇÃO.
Somente cabe a dedução com dependente, quando a relação de dependência estiver
devidamente comprovada.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS.
Os honorários advocatícios decorrentes de ação judicial somente são excluídos da verba
tributável para fins de cálculo do Imposto de Renda devido quando devidamente
comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos.
DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
Somente a contribuição para a Previdência Oficial comprovadamente retida, por sua
natureza tributária e vinculação inequívoca com os rendimentos omitidos, deve ser
deduzida dos rendimentos tributáveis na determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do Imposto de Renda.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
De acordo com o Processo Administrativo Fiscal, a autoridade julgadora de primeira
instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências ou perícias, quando entendêlas necessárias, indeferindo as que considerarem
prescindíveis ou impraticáveis.
ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Uma vez constatada a infração à legislação tributária, o crédito apurado somente pode
ser satisfeito com a multa do lançamento de ofício e com a aplicação dos juros de mora
expressamente previstos em lei para o pagamento do tributo a destempo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi considerado intimado da decisão em 19/12/2013 (fl. 105) e
apresentou recurso voluntário em 19/12/2013 (fl. 102 ) sustentando a ausência de comprovação
do pagamento de honorários advocatícios em razão da negativa do advogado em fornecer o
comprovante e a necessidade de realização perícia para apurar a verdade dos fatos.
Sem contrarrazões.

Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721213/2009-95

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Da dedução de despesas com dependente, da dedução indevida de
previdência oficial e da compensação indevida de IRRF
O recorrente não recorreu das matérias relativas à dedução indevida de despesas
com a ex-cônjuge; dedução indevida de previdência oficial; e compensação indevida de imposto
de renda na fonte.
Nos termos dos arts. 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a defesa
deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias não
expressamente contestadas.
Portanto, com relação a essas matérias operou-se a preclusão.
2. Dos rendimentos recebidos de pessoa jurídica em decorrência de ação
trabalhista
O IRPF incidente sobre o trabalho assalariado tem como sujeito passivo a pessoa
jurídica (fonte pagadora), sendo esta a responsável por reter e recolher o tributo.
No entanto, a apuração definitiva do imposto sobre a renda é efetuada pela pessoa
física, na sua declaração de ajuste anual – art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro
de 19951.
O montante recebido em decorrência de reclamatória trabalhista é tributável, salvo
se existir prova de que o rendimento está alcançado pela isenção ou não incidência do imposto
de renda.
O recebimento de rendimentos decorrentes de ação judicial trabalhista, não é
sujeito à tributação exclusiva na fonte, mas pelo regime de antecipação do imposto devido,
sujeito ao ajuste anual.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do
imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de
ajuste anual e a responsabilidade pelo pagamento do tributo continua sendo do contribuinte, que
deve proceder ao ajuste em sua declaração de rendimentos.
O IRRF pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual quando os
rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado e o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.

1 Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721213/2009-95

Pois bem.
O art. 56, parágrafo único, do Regulamento do Imposto de Renda vigente à época,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, permite a dedução dos valores pagos a título de
honorários advocatícios.
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Assim é que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, deverão ser
excluídos os valores das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, conforme já balizado por
este Conselho Administrativo de Recurso Fiscais.
Confira-se:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício:
2001
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO. Os honorários advocatícios pagos
pelo contribuinte, sem indenização, serão rateados entre os rendimentos tributáveis e os
isentos/não-tributáveis recebidos em ação judicial, podendo a parcela correspondente
aos tributáveis ser deduzida para fins de determinação da base de cálculo sujeita à
incidência do imposto.
(Acórdão no 2201-006.115, Relatora Conselheira Debora Fofano dos Santos, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado em 03/03/2020).
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O Contribuinte pode deduzir dos
rendimentos recebidos acumuladamente o valor das despesas com ação judicial
necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive os honorários advocatícios, se
tiverem sido pagas por ele, sem indenização e se comprovados por meio de
documentação hábil e idônea.
(Acórdão no 2002-004.930, Relatora Conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção, Publicado em 06/05/2020).
A DRJ concluiu pela manutenção do lançamento nos seguintes termos (fl. 94):
Para comprovar despesas com honorários, a Impugnante junta aos autos o documento
de fl. 25, que não foi extraído do processo de ação reclamatória trabalhista nem
tampouco foi assinado pelo recebedor da quantia ali consignada.
Ressalte-se que a prova do alegado pagamento poderia ter sido feita com juntada aos
autos de recibo emitido pelo profissional em questão, Nota Fiscal, ou de qualquer outro
documento que comprovasse, de forma inequívoca, o alegado pagamento com
honorários e sua relação com a ação ordinária.
Como não se trouxe aos autos qualquer prova neste sentido, não há como desconsiderar
no cômputo dos rendimentos tributáveis da impugnante, os valores informados como
pagamentos de honorários, tanto advocatício quanto calculista.
Pela leitura das razões recursais, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu
do ônus de infirmar os fundamentos da decisão recorrida no tocante à ausência de prova apta a
demonstrar as despesas com honorários e não apresentou documentos hábeis a demonstrar o
direito alegado.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721213/2009-95

Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu recurso
a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos, em cotejo com os fundamentos
d c dã c d ; , p u d , p m qu p c n á mpugn s fund m n s
Sobre o tema, Cassio Scarpinella Bueno ensina o seguinte:
[o “p ncíp da dial c d d ”] atrela-se com a necessidade de o recorrente demonstrar
as razões de seu inconformismo, relevando por que a decisão lhe traz algum gravame e
por que a decisão deve ser anulada ou reformada.
(...)
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo
que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desa-
certo, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do
próprio julgamento (error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o
recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta2.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3. Do pedido de realização de perícia
O recorrente sustenta a ausência de comprovação do pagamento de honorários
advocatícios em face da negativa do advogado em fornecer o comprovante e pugna pela
realização de perícia para apurar a verdade dos fatos.
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo, caso o contribuinte apresente
documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu
exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a manutenção
do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
No artigo 16, inciso IV do Decreto n° 70.235 de 6 de março de 19729 , com
redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9 de dezembro de 1993, estão os requisitos a
serem cumpridos acerca das diligências e perícias que o impugnante pretende que sejam
efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais requisitos estão previstas no § 1o do
referido dispositivo normativo.
Não se justifica, nessa oportunidade, o pedido de realização de perícia pois o
recorrente já teve diversas oportunidades para carrear os autos as provas aptas a comprovar o
direito alegado.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF:
(...) PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.

2 Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, vol. 5: Recursos, Processos e Incidentes nos Tribunais,
Sucedâneos Recursais: Técnicas de Controle das Decisões Jurisdicionais. – 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva,
2014. P. 63/64.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721213/2009-95

Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido
apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como
remédio processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o
qual recai o ônus da prova.
(Acórdão no 2201-006.232, Relatora Conselheira Debora Fofano dos Santos, Sessão de
04/03/2020).
Sem razão o recorrente.
4. Dos rendimentos recebidos acumuladamente – regime de competência
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 614.406 com repercussão geral,
fixou o entendimento de que nos casos de rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
observado o regime de competência.
Confira-se:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
O entendimento proferido pela Corte Suprema é de observância obrigatória por
s T bun Adm n s v p f ç d 62, § 1o, II, ín ‘b’, d R g m n In n d
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9
de junho de 2015.
Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal Administrativo:
PAF. (...) IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM
REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-
SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do
CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto
vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou
confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos
acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC
(Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de
competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte
sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos
valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção
monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO. Os rendimentos
recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.063 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.721213/2009-95

base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês. IRPF. EXIGÊNCIA
(...)
(Acórdão no 2301-007.123, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Primeira Turma
Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, Sessão de 04/03/2020, Publicado em
23/04/2020).
Portanto, em se tratando de rendimentos auferidos acumuladamente pelo
contribuinte, em decorrência de ação judicial, a tributação deve levar em consideração o regime
de competência, e não o regime de caixa.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário;
devendo se observado no entanto, o recálculo do IRPF relativo ao rendimento recebido
acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais
rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de
competência).
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital